Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ORDEM DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.
1. Possível a realização de Penhora por Termo nos autos diante da não localização do bem móvel registrado em outro estado, para definição da ordem de credores.
2. Agravo de Instrumento provido.